Tribunal: TJSP
Processo: 1007248-47.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por propaganda enganosa. Violação do dever de informação. Insurgência das requeridas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada pelos autores, sob alegação de que o empreendimento imobiliário, no qual se localiza o imóvel que

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de indenização por propaganda enganosa. Violação do dever de informação. Insurgência das requeridas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada pelos autores, sob alegação de que o empreendimento imobiliário, no qual se localiza o imóvel que adquiriram, foi entregue em desacordo às propagandas, site e apresentação realizada no stand de vendas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve propaganda enganosa por parte das rés ao prometerem áreas verdes e de lazer exclusivas que não foram efetivamente entregues, justificando a indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A visita ao stand de vendas tem exatamente a função de convencer o futuro adquirente de que aquele imóvel satisfará as suas necessidades, criando nele uma enorme expectativa a respeito.

4. Recebido o imóvel, entretanto, constatou-se ausência de área verde exclusiva com trilha ecológica e Lago Veneza, conforme prometido nos anúncios das requeridas. Propaganda enganosa verificada, pois devidamente comprovado que o "folder" publicitário está em dissonância com o resultado entregue aos autores. Acesso à área verde por uma porta não prova adimplemento da obrigação, porque é incontroverso que se trata de área pública, e não exclusiva.

5. Ficou comprovada a violação ao dever de informação e proteção contra publicidade enganosa, previsto no art. 6o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.